Tribunal: TJMT
Processo: 1021556-29.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-04
Data de publicação: 2021-12-04

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CIVEIS REUNIDAS DE DIREITO PUBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA No 1021556-29.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: TIAGO APARECIDO OLIVEIRA FARIA
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA
Vistos, etc.
Compulsando os autos, verifica-se que se trata de matéria cujo processamento e julgamento compete às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, nos termos do art. 17-B, I, a, do RITJMT, conforme certidão de Id. 111348495.
Isso posto, determino a redistribuição deste feito, na forma regimental.
Cuiabá, 2 de dezembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora